Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS N. 1001682-92.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49690492) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 38775982):
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REVELIA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA –AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MP – OFENSA AO ART. 282, §§ 2o, 3o e 4o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PROCEDÊNCIA – PROVA ORAL DA INTIMAÇÃO – EXPEDIÇÃO POSTERIOR DE MANDADO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MP – PREVENTIVA COMO ULTIMA RATIO – PELA CONCESSAO DA ORDEM A FIM DE QUE SEJAM RESTABELECIDAS AS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Imperiosa a revogação da prisão preventiva e o restabelecimento das cautelares anteriormente impostas se a medida extrema foi decretada novamente sem requerimento do Ministério Público (art. 282, §4o, CPP, em face do não comparecimento do Paciente à audiência de instrução e julgamento antecipada, em razão de ausência de intimação pessoal.” (HC 1001682-92.2020.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 39775482 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 44918993).
Alega violação ao art. 282, §4° e §5°, do CPP, ao argumento de que não há ilegalidade no restabelecimento pelo Magistrado, de ofício, da prisão preventiva anteriormente decretada quando do descumprimento das medidas cautelares alternativas impostas.
Recurso tempestivo (Id. 49762950).
Contrarrazões - Id. 52278475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao analisar conceder a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do Recorrido e restabelecer as cautelares anteriormente impostas, consignou que, à luz das disposições trazidas pela recente Lei n. 13.964/2019, “Se o decreto de prisão preventiva deve ser sempre precedido por representação do Ministério Público, para revogar ou para manter, o Ministério Público tem que ser ouvido novamente” (...) Dessa maneira, considerando que o paciente não foi intimado e que a medida tomada pelo Magistrado não foi precedida de requerimento, consoante exige o §4o do art. 282 do CPP, entendo pela necessidade do restabelecimento das cautelares anteriormente impostas.” (Id. 38775893)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 282, §4° e §5°, do CPP, defende o Recorrente que, não se tratando de decretação da prisão preventiva de ofício pelo Magistrado de piso, mas sim do restabelecimento de prisão preventiva anteriormente substituída por medidas cautelares diversas que restaram descumpridas, é dispensado o prévio requerimento do Ministério Público.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v